Tribunal: TJDFT
Processo: 0715060-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0715060-42.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO PARQUE DAS ÁGUAS RESIDENCIAL CLUB EMBARGADA: PASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO DO PARQUE DAS ÁGUAS RESIDENCIAL CLUB contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta, em síntese, que a alegada violação aos artigos 370, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil, não enseja o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Enfatiza não haver qualquer irregularidade no laudo apresentado, tendo sido observado o contraditório e a ampla defesa. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “o único recurso cabível contra a decisão que inadmite recurso especial é o agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 1.899.795/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 19/9/2022). Acrescente-se que “‘a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019)’ (AgRg no AREsp n. 2.069.616/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022)” (AgRg no AREsp n. 2.091.624/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 12/9/2022). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.037.428/MG, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 1o/12/2022). II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016